Tribunal: TCU
Processo: 041.372/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados mediante termo de compromisso que tinha por objeto a construção de Unidade Escolar, em face da omissão no dever de prestar contas, e da não devolução de saldo da conta específica do ajuste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) inicialmente em desfavor do Sr. Wagner dos Santos Carneiro, ex-Prefeito Municipal de Belford Roxo (gestão 2017-2020), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso no 5128/2013 (peça 4), tendo por objeto a construção de Unidade Escolar, em face da omissão no dever de prestar contas, e da não devolução de saldo da conta específica do ajuste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Adenildo Braulino dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Wagner dos Santos Carneiro, julgando regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena, nos termos do art.16, inciso I, da Lei 8.443/92; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Adenildo Braulino dos Santos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o seu espólio ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 5/11/2013 342.731,10 Débito 18/12/2020 326,41 Crédito 25/1/2023 37.342,90 Crédito 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Sr. Wagner dos Santos Carneiro e ao espólio do Sr. Adenildo Braulino dos Santos da presente deliberação.